Tribunal: TJMT
Processo: 1019601-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019601-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PATRICIA PARDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela 1a Defensoria Criminal de Rondonópolis, subscrito pela Defensora Pública Tathiana Mayra Torchia Franco, em benefício de Patrícia Pardo, figurando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal daquela Comarca que, nos autos de no 1023461-60.2021.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, denunciada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Sobre os fatos, expõe a impetrante que a paciente encontra-se acautelada desde o dia 09/09/2021, quando foi flagrada transportando 2.316kg de cocaína entre Estados da Federação.
Sustenta a d. impetrante que, “não há absoluta necessidade de manter a Paciente encarcerada, mormente por se tratar de crime cometido sem violência e grave ameaça e por ser a Paciente primária e de bons antecedentes”. Invoca, em benefício do paciente, o princípio da homogeneidade.
Menciona, a ilegalidade do decreto prisional em razão da inexistência dos requisitos preconizados pelo art. 312 do CPP, haja vista a ausência de fundamentação minuciosa, como prevê a Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), não visualizando, assim, os elementos concretos ensejadores da prisão preventiva, aliado ao fato de que faz jus à soltura, mormente em razão do cenário de pandemia oriundo do COVID-19 (Recomendação n. 62 do CNJ).
É o relato do necessário.
Decido.
Cumpre relembrar que o habeas corpus constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do agente, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CFR e art. 647, do CPP).
Não resta duvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, o Poder Judiciário não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (Processo Penal, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
Tanto é assim que a CFR expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.
Extrai-se dos autos que na data de 09/09/2021, por volta das 11hs30min, na BR 364, Km 211.0, a paciente Patrícia Pardo foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação (Costa Marques/RO a Curitiba/PR) porções, perfazendo a massa de 2,316 Kg (dois quilos e trezentos e dezesseis gramas), que, após submetidas à perícia, constatou-se tratarem de “cocaína”, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.
É cediço que a manutenção da constrição cautelar deve ser calcada em sua extrema necessidade, fazendo-se mister, além da materialidade e indícios de autoria, a presença concreta de circunstâncias que a recomendem, lastreada nas hipóteses dos arts. 312 e 313, do CPP.
Ao converter a prisão em flagrante, assentou o Juízo a quo:
“[...] É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
No que concerne aos vestígios materiais dos delitos, estão perfeitamente demonstrados pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de constatação preliminar, constante no id. 65063837 – página 15 e página 20/21.
Em relação aos indícios de autoria, da análise dos autos, verifico que esta vem demonstrada pelo próprio auto de prisão em flagrante, levando a presunção de ser a autora do fato delituoso qual ensejou sua custódia, pois a situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor, ardente, inflamável.
No tocante ao periculum libertatis, a manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, total de 2,316Kg de cocaína, a revelar que havia o tráfico em larga escala, o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social, aliado ainda ao fato de que estaria transportando os entorpecentes de Costa Marques/RO para Curitiba/PR para redistribuição.
[...] Outrossim, é de bom alvitre pontuar que o fato de adquirir entorpecente, em tese, em Costa Marques/RO para revender em outra cidade evidencia a dedicação, destemor e ousadia o que causa clamor público e abalo a paz social, indicando ainda a possibilidade de reiteração da conduta imputada a autuada.”
Como ponto de partida, vale registrar que a infração penal possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo a incidir o permissivo do art. 313, inciso I, do CPP.
No mais, há nos autos prova da materialidade e robustos indícios de autoria, sobretudo pelo teor do B.O., Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar, que atesta ser o material apreendido compatível com a “cocaína”.
Presente, pois, o fumus comissi delicti, tem-se que a imposição da medida extrema de prisão preventiva é de rigor, notadamente porque os elementos coligidos evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada, representado pelo risco de reiteração criminosa caso esta tenha a liberdade restabelecida.
Isto porque, não obstante a natureza do entorpecente apreendido há de considerar a grande quantidade de droga, qual seja 2,316Kg de cocaína, a evidenciar que, permanecendo em liberdade, encontrará novos estímulos que a direcionará para a prática do tráfico de drogas.
Neste norte, tem-se amplamente demonstrado o perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade da imputada com base em fatos que justificam a aplicação da medida adotada.
Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, razão pela qual se reputa satisfeita a exigência do art. 93, IX, da CFR, quando possível extrair-se do pronunciamento as razões da decisão.
Destarte, predicados pessoais, ainda que positivos, não obstam a manutenção da custódia preventiva e, portanto, não são úteis para a concessão da liberdade provisória.
De outro ponto, no concernente ao pleito de substituição da prisão preventiva frente ao panorama causado pela disseminação do COVID-19, verifica-se, em princípio, que a paciente não está inserida no grupo de risco (comorbidade preexistente), fator preponderante no enquadramento da letalidade da enfermidade, além do que não há notícias acerca da proliferação da doença no interior do ergástulo em que se encontra detida.
No mais, acerca da Recomendação n. 62 do CNJ, tem-se que não se trata de providência vinculada ao magistrado, ou seja, não há determinação no sentido de soltura imediata dos detentos, principalmente quando o paciente/apenado não está inserido no rol daqueles que detém comorbidade preexistente.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade do ato coator, a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator